Tribunal: STF
Processo: AI 345546
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL.AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. FUNDO SOCIAL 
   DE EMERGÊNCIA. PIS. MEDIDA PROVISÓRIA 517/94. INCONSTITUCIONALIDADE 
   DECLARADA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL A QUO. PRINCÍPIO RESERVA 
   DE PLENÁRIO.
O cabimento do recurso na hipótese prevista no art. 
   102, III, b da Constituição pressupõe a observância do procedimento 
   preconizado pelo art. 97 da Carta Magna. Assim, o que poderia e 
   deveria ter sido questionado com base na alínea a do permissivo 
   constitucional - e, diga-se, não o foi - é se o procedimento adotado 
   pelo acórdão recorrido observou o princípio da reserva de plenário, 
   a que se refere o já citado dispositivo constitucional. 
No mesmo 
   sentido, os seguintes precedentes: AI 473.019 (rel. min. Sepúlveda 
   Pertence), AI 467.694-AgR (rel. min. Gilmar Mendes) e RE 342.249-AgR 
   (rel. min. Ellen Gracie).
Agravo regimental de que se conhece, mas 
   a que se nega provimento.